Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000788-69.2019.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENNER EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA, MARCOS ROBERTO DA MATA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O acusado DENNER EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal do Gama como incurso no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima legal (ID 18069412 - Pág. 1-23). Ao ser intimado da sentença, DENNER EDUARDO manifestou seu desejo de apelar (ID 18069421 - Pág. 7). A apelação criminal foi recebida pelo MM. Juiz de 1o grau e foi determinada a intimação da defesa técnica constituída pelo réu para apresentar razões (ID 18069455 - Pág. 1). Antes de a defesa ser intimada, os autos foram conclusos à Procuradoria de Justiça (ID 18092773 - Pág. 1), a qual restituiu o feito para as providências cabíveis, tendo em vista a impossibilidade de acesso ao conteúdo das mídias eletrônicas com o teor dos depoimentos. As mídias foram juntadas (ID 18069231 - Pág. 1 a 18069258 - Pág. 1; ID 18069309 - Pág. 1 a 18069318 - Pág. 1; ID 18069214 - Pág. 1 a 18069229 - Pág. 1). Os autos vieram conclusos. Dessa forma, reitero a determinação de intimação da defesa técnica do sentenciado DENNER EDUARDO para, no prazo legal, apresentar as razões recursais. Transcorrido in albis, determine-se a intimação pessoal do sentenciado DENNER EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA para que tome conhecimento da inércia de seu advogado e para que esclareça se deseja constituir novo patrono, advertindo-o de que, se assim não o fizer, os autos serão remetidos à Defensoria Pública do DF. Em caso negativo, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador